Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR 21. Ilegitimidade ativa. Servidor da Fundação Zoobotânica à época do ajuizamento da ação coletiva 32.159/97. Existência de REsp e RE interpostos. CPC 982, §5o.
Em razão da interposição de recurso extraordinário e especial, mantém-se a suspensão determinada no IRDR 21 - CPC 982, §5o.